Tribunal: TJSP
Processo: 2016638-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de repetição do indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Promessa de compra e venda de unidade imobiliária para entrega futura – Pedido de tutela de urgência visando à entrega das chaves e à abstenção da (i) cobrança das cotas condominiais relativas ao período anterior à imissão na posse e (ii) negativação de dados – Indeferimento – Posse direta

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de repetição do indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Promessa de compra e venda de unidade imobiliária para entrega futura – Pedido de tutela de urgência visando à entrega das chaves e à abstenção da (i) cobrança das cotas condominiais relativas ao período anterior à imissão na posse e (ii) negativação de dados – Indeferimento – Posse direta condicionada à quitação integral do preço, conforme contrato – Subsistência de dúvida objetiva e fundada sobre o adimplemento das parcelas nos termos convencionados –Probabilidade do direito e perigo de dano não caracterizados – Requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil não preenchidos – Imprescindibilidade da formação do contraditório – Decisão mantida – Recurso não provido.